Tribunal: STJ
Processo: 0829042-85.2022.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006962 - PI (2025/0282453-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLÊNCIA
EMPREGADA NO CONTEXTO DA TENTATIVA DE FUGA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ROUBO
IMPRÓPRIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de violência com o propósito de assegurar a detenção da
coisa afastam a configuração do crime de roubo impróprio (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.729.602/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
). No caso, a
10/12/2024,
20/12/2024.
violência empregada na ação não se deu para assegurar a posse do objeto,
mas para fugir dos seguranças do estabelecimento.
2. A pretendida reforma do acórdão estadual, com vista à condenação do
recorrido pela prática do crime de roubo impróprio demandaria inegável
revolvimento fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, por força da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51607267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 333d6a05-c617-4f4a-aaf3-243ef393c6e3

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 333d6a05-c617-4f4a-aaf3-243ef393c6e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006962 - PI (2025/0282453-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLÊNCIA
EMPREGADA NO CONTEXTO DA TENTATIVA DE FUGA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ROUBO
IMPRÓPRIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de violência com o propósito de assegurar a detenção da
coisa afastam a configuração do crime de roubo impróprio (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.729.602/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
). No caso, a
10/12/2024,
20/12/2024.
violência empregada na ação não se deu para assegurar a posse do objeto,
mas para fugir dos seguranças do estabelecimento.
2. A pretendida reforma do acórdão estadual, com vista à condenação do
recorrido pela prática do crime de roubo impróprio demandaria inegável
revolvimento fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, por força da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
ROUBO IMPRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONTEXTO DE TENTATIVA DE
FUGA. DOSIMETRIA PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONFIGURADA.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
1. Restando evidenciado que o emprego de violência pelo réu se deu, não para
assegurar a detenção da res ou para intimidar os agentes de segurança e
Documento eletrônico VDA51607383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:49
Código de Controle do Documento: a8a0bc29-6f87-4096-ad2d-779db28d4214

dissuadi-los de tentar evitar a subtração, mas apenas na tentativa de fugir do
local após ser surpreendido, em inequívoco contexto de tentativa de fuga, tem-
se por inviável a desclassificação da conduta para o crime do artigo 157, § 1o,
do Código Penal. Precedentes do STJ e do TJSP.
2. Acerca da incidência da atenuante de confissão espontânea, a jurisprudência
da Corte Superior se consolidou no sentido de que “o réu fará jus à atenuante
do
III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a
art. 65,
autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um
dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada” (
.
REsp n. 1.972.098/SC)
3. Nas hipóteses em que o réu reincidente for condenado à pena inferior a
quatro anos de reclusão, o juiz sentenciante poderá estabelecer tanto o regime
prisional semiaberto como o regime fechado para o cumprimento da pena
privativa de liberdade dosada, eis que ambas as espécies de regime (semiaberto
e fechado) se revelam possíveis para esta espécie de crime (punido com
reclusão).
4. Considerando que foi aplicada ao réu reincidente pena inferior a 04 (quatro)
anos de reclusão e que as circunstâncias judiciais foram consideradas
favoráveis ou neutras em sua totalidade, tem-se por adequado e suficiente o
regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do
§ 2o, do Código Penal.
art. 33,
5. Recurso conhecido e improvido. (e-STJ fls. 308/319)

O recorrente aponta violação aos arts. 157, § 1o, c/c
II, do Código
art. 14,
Penal e 619 do Código de Processo Penal. Alega que a conduta do recorrido se amolda à
descrita pelo artigo 157, §1, c/c
II, do Código Penal (roubo impróprio tentado),
art. 14,
destacando que "o acusado, no caso em questão, após ser cercado, envolveu-se em
confronto físico com os funcionários da empresa de segurança (COMO RECONHECIDO
PELO ACÓRDÃO) imediatamente após tentar subtrair bens por meio de violência, visando
garantir a impunidade do delito, constata-se que sua conduta se enquadra no crime de
roubo em sua modalidade imprópria, conforme estabelecido no §1o do
do Código
art. 157
Penal." (e-STJ fls. 384/385)
Contrarrazões às e-STJ fls. 394/406.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
às e-STJ fls. 463/464.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA51607383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:49
Código de Controle do Documento: a8a0bc29-6f87-4096-ad2d-779db28d4214

Os
elementos
existentes
nos
autos
informam
que
o recorrido foi condenado à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, pela prática
do crime do art. 155, §4o, IV, c/c
II, ambos do CP.
art. 14,
O recorrente se insurge contra essa decisão, alegando que a conduta do recorrido
se amolda à descrita pelo artigo 157, §1, c/c
II, do Código Penal (roubo impróprio
art. 14,
tentado), destacando que "o acusado, no caso em questão, após ser cercado, envolveu-se
em confronto físico com os funcionários da empresa de segurança (COMO
RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO) imediatamente após tentar subtrair bens por meio de
violência, visando garantir a impunidade do delito, constata-se que sua conduta se enquadra
no crime de roubo em sua modalidade imprópria, conforme estabelecido no §1o do art. 157
do Código Penal." (e-STJ fls. 384/385). Sobre o tema, o TJPI assim se manifestou:

Como se vê, o Ministério Público aduz que a conduta do réu deve ser
desclassificada para o delito de roubo improprio, previsto no
§ 1o, do
art. 157,
CP, em razão do emprego de violência pelo réu para assegurar a impunidade
do delito.
Sucede que no crime de roubo improprio a expressão “assegurar a impunidade
do crime” significa empregar violência para garantir a subtração que acaba de
fazer, da qual não desistiu. Assim, nas hipóteses em que o agente, após ter
desistido do apossamento da coisa, emprega violência tão somente para fugir,
sem a res, não há que se falar em roubo impróprio.
Dito de outro modo, a violência utilizada pelo agente na fuga para não ser
preso por tentativa de furto não caracteriza roubo impróprio. Somente se
configura o delito previsto no
§ 1o, do CP quando o agente não desiste
art. 157,
da subtração e emprega a violência com objetivo de fugir com a coisa, mesmo
que não o consiga.
[...]
Esse é o caso dos autos, uma vez que o réu, após ingressar no estabelecimento
empresarial da vítima e se apoderar da res furtiva, foi surpreendido por
seguranças, momento em que desistiu da subtração e tentou empreender fuga,
utilizando-se, para tanto, de violência contra os agentes de segurança
patrimonial.
Assim, restando evidenciado que o emprego de violência pelo réu se deu, não
para assegurar a detenção da res ou para intimidar os agentes de segurança e
dissuadi-los de tentar evitar a subtração, mas apenas na tentativa de fugir do
local após ser surpreendido, em inequívoco contexto de tentativa de fuga, tem-
se por inviável a desclassificação da conduta para o crime do artigo 157, § 1o,
do Código Penal. (e-STJ fls. 311/312)

Documento eletrônico VDA51607383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:49
Código de Controle do Documento: a8a0bc29-6f87-4096-ad2d-779db28d4214

Observa-se, a partir do trecho acima transcrito, que a violência empregada na
ação não se deu para assegurar a posse do objeto, mas para fugir dos seguranças do
estabelecimento.
Nesse contexto, o entendimento do Tribunal
está em perfeita harmonia
a quo
com a jurisprudência desta Corte, firme no no sentido de que "a ausência de violência com
o propósito de assegurar a detenção da coisa afastam a configuração do crime
de roubo impróprio" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.729.602/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
20/12/2024. .
A pretendida reforma do acórdão estadual, com vista à condenação do
recorrido pela prática do crime de roubo impróprio demandaria inegável revolvimento
fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, por força da
Súmula n. 7/STJ.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator
Documento eletrônico VDA51607383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:49
Código de Controle do Documento: a8a0bc29-6f87-4096-ad2d-779db28d4214

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0282453-5
AREsp 3.006.962 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08290428520228180140 8290428520228180140
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551443029881461@
2025/0282453-5 - AREsp 3006962
Documento eletrônico VDA51485983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:28
Código de Controle do Documento: 554B6903-F80F-43F2-8D8B-6FD3EF99E08E